Tribunal: TCU
Processo: 029.282/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares em razão da impugnação das despesas de convênio que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto por Eliezer de Araújo Goes Santiago contra o Acórdão 755/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar os termos desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.